Tribunal: STM
Processo: 7000643-06.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PORTE DE DROGA NO INTERIOR DE OM. PACIENTES CIVIS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. PLEITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Quando as circunstâncias em que ocorreram os fatos, objeto do writ, se amoldarem à caracterização de crime militar, conforme o art. 9º, inciso III, "a", do CPM, notando-se a perfeita subsunção do fato à norma, será da competência da JMU processar e julgar a demanda. 2 - O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida e a existência do aventado constrangimento ilegal suportados pelos Pacientes. 3 - Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o trancamento da Ação Penal na via estreita do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 4 - Denota-se ausente abuso de poder ou ilegalidade flagrante, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria que demande amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. Habeas corpus denegado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000643-06.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: RAFAEL FERNANDES ALMEIDA
ADVOGADO(A): FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA (OAB SP214515)
PACIENTE: LUCAS CANGUSSU RECINE CARNAVALI
ADVOGADO(A): FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA (OAB SP214515)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
APRESENTADA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000643-06.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: RAFAEL FERNANDES ALMEIDA
ADVOGADO(A): FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA (OAB SP214515)
PACIENTE: LUCAS CANGUSSU RECINE CARNAVALI
ADVOGADO(A): FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA (OAB SP214515)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM - SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
DEFESA. ART. 290 DO CPM. PORTE DE DROGA NO INTERIOR DE
OM. PACIENTES CIVIS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JMU.
REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. PLEITO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO
PENAL.
EXCEPCIONALIDADE.
HABEAS
CORPUS
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Quando as circunstâncias em que ocorreram os fatos, objeto do writ, se
amoldarem à caracterização de crime militar, conforme o art. 9º, inciso III,
"a", do CPM, notando-se a perfeita subsunção do fato à norma, será da
competência da JMU processar e julgar a demanda.
2 - O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito, devendo
a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que
evidenciem a pretensão aduzida e a existência do aventado constrangimento
ilegal suportados pelos Pacientes.
3 - Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o
trancamento da Ação Penal na via estreita do habeas corpus só se mostra
cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta,
(ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte
probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no
presente caso.
4 - Denota-se ausente abuso de poder ou ilegalidade flagrante, o exame da
existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria que demande
amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via
estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a
sua discussão ao âmbito da instrução processual.
Habeas corpus denegado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000643-06.2024.7.00.0000
40001367024 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar defensiva de incompetência da
Justiça Militar da União. No mérito, por unanimidade, decidiu denegar a ordem, nos termos
da fundamentação apresentada.
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Dr. Fernando Henrique de
Almeida Souza, OAB/SP nº 214.515, em favor dos civis RAFAEL FERNANDES ALMEIDA
e LUCAS CANGUSSU RECINE CARNAVALI, os quais respondem à Ação Penal Militar
nº 7000247-66.2024.7.02.0002, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Auditoria
da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (evento 1).
Em síntese, o Impetrante alega que os Pacientes, sendo civis, foram
denunciados perante esta Justiça Especializada como incursos no delito previsto no art. 290
combinado com o art. 9º, III, “b”, ambos do Código Penal Militar, uma vez que os fatos
descritos na peça acusatória se referem, em tese, ao suposto porte de “maconha” para
consumo. Dessa forma, a denúncia foi devidamente aceita pela Autoridade apontada como
coatora, que determinou a citação dos réus nos autos da Ação Penal Militar nº 7000247-
66.2024.7.02.0002.
O Impetrante também argumenta que, na Defesa Preliminar apresentada, os
Pacientes solicitaram ao Juízo a absolvição sumária e, de forma subsidiária, requereram o
reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar a
referida Ação Penal, com base na evidente atipicidade da conduta.
O Juízo coator decidiu nos seguintes termos:
[...] Diante do exposto, REJEITO a preliminar aventada de incompetência da Justiça Militar
da União para processar e julgar o feito, mantendo-se seu regular prosseguimento neste Juízo
Castrense, bem como REJEITO o pedido de absolvição sumária dos acusados Lucas Cangussu
Recine Carnavali e Rafael Fernandes Almeida. [...]
Em continuidade, o Impetrante enfatizou que o art. 9º, III, “b”, do Código Penal
Militar prevê que, em tempos de paz, "o civil" só responde por crime militar quando comete
infração contra militar da ativa ou servidor público das instituições militares ou da Justiça
Militar, enquanto estiverem no exercício de função relacionada ao cargo.
Assim, defende que o porte de “maconha” para consumo pessoal não
caracteriza conduta que atente contra militares ou servidores no exercício de suas funções, o
que inviabiliza a aplicação do mencionado art. 9º, III, “b”, do CPM.
Dessa forma, o Impetrante considera que a decisão denegatória do Juízo a
quo submete os Pacientes a constrangimento ilegal, uma vez que estão na condição de réus
em um processo criminal referente a fatos que não se enquadram nas disposições do Código
7000643-06.2024.7.00.0000
40001367024 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal Militar.
Alfim, consta na inicial da impetração o seguinte pedido:
[...] Diante do exposto, e uma vez demonstrado que os pacientes estão sendo submetidos a um
constrangimento ilegal, consistente no processamento de ação criminal por fatos
manifestamente atípicos, e por Juízo manifestamente incompetente, vêm requerer a concessão
de HABEAS CORPUS, para o fim de determinar o trancamento imediato da ação penal,
diante da clara inexistência de crime militar, OU, não sendo este o entendimento desse
Superior Tribunal Militar, requerem subsidiariamente seja reconhecida a incompetência dessa
Justiça Especial para processar e julgar a ação penal, determinando-se a consequente
remessa dos autos à Justiça Comum, nos termos do art. 143 e seguintes do CPPM. [...]
O writ aportou nesta Corte em 17/10/2024. No dia seguinte, em vista de não
haver pedido explícito de liminar no corpo da peça inicial, determinei o encaminhamento dos
autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM).
A PGJM, por intermédio da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Arilma Cunha da Silva se manifestou pelo conhecimento do presente Habeas Corpus, e, no
mérito, pela denegação da ordem.
É o Relatório.
VOTO
Estando revestido das formalidades legais, conheço do writ.
Entetranto, antes de se analisar o mérito, convém avaliar
a matéria preliminar trazida pela defesa técnica.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
De início, convém salientar a competência desta Justiça especializada para
processar e para julgar a presente persecução penal.
A conduta, em tese praticada pelos Pacientes, ofendeu, de forma direta, a
Administração Militar, a ordem administrativa militar, bem como a regularidade das funções
desenvolvidas pelo Exército Brasileiro.
Com efeito, depreende-se que as circunstâncias em que ocorreram os fatos,
objeto deste writ, se amoldam à caracterização de crime militar, conforme o art. 9º, inciso III,
"a", do CPM, notando-se a perfeita subsunção do fato à norma.
Como consabido, a competência desta Corte Castrense advém do texto
constitucional, no art. 124, e no art. 9º do CPM, que dispõem:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
JustiçaMilitar.

7000643-06.2024.7.00.0000
40001367024 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
[...] (Grifo nosso.)
Na nossa Carta Maior, o artigo 122 define quais são os órgãos que compõem a
Justiça Militar. Essa indicação evidencia o critério do Juiz Natural competente para o
julgamento dos crimes militares, vejamos:
Art. 122. São órgãos da Justiça Militar:
I - o Superior Tribunal Militar;
II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei.
Conforme já restou consignado em diversos julgados desta Corte, apreciar
crime militar como se comum fosse, além de implicar ofensa ao Princípio da Legalidade,
significaria, por via direta, ofender o Princípio do Juiz Natural (STM. Apelação no 119-
20.2010.7.03.0103; Relator: Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento em
21/11/2013).
Nesse conspecto, o caso em análise se adequa a uma das situações dispostas no
Código Penal Militar para a fixação de competência, estando presente o critério ratione legis.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União.
MÉRITO
No mérito, o impetrante requer o trancamento da Ação Penal.
É notório que o habeas corpus poderá ter o condão de encerrar o processo, o
procedimento ou a investigação preliminar, mas desde que a causa petendi seja alusiva a
casos excepcionais que denotem, de forma inequívoca, a inocência do Paciente, situações de
ilegalidade flagrante ou teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto,
suficiente a justificar o conhecimento excepcional do remédio heroico.
Com efeito, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré constituída do direito,
devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem
a pretensão aduzida e a existência do aventado constrangimento ilegal suportados pelos
Pacientes.
Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o
trancamento da Ação Penal na via estreita do habeas corpus só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva
de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade
delitivas, o que não ocorre no presente caso.
7000643-06.2024.7.00.0000
40001367024 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, na esteira de orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, conforme
se pode extrair do aresto transcrito no HC no 92.887/GO, de relatoria do Ministro Celso de
Melo, in verbis:
“A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual
inadequado, quando ajuizada com o objetivo: (a) de promover a análise aprofundada da
prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de
provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos
indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”.
Nesse contexto de argumentações, merece destaque também o contido na
manifestação do Subprocurador-Geral da Justiça Militar (evento 15), in verbis:
[...] O cenário fático-jurídico aponta a ocorrência do crime previsto no art. 290 do CPM,
praticado por civis em área sob administração castrense, donde ressai a competência da
Justiça Militar da União (juiz natural), na instância primeva, para exame do caso concreto.
[...]
[...] No presente caso, os atos judiciais exarados pelo Juízo a quo encontram-se bem
ancorados em requisitos legais e constitucionais para a devida persecução penal dos fatos
delituosos em tela, sem nenhum vício a ser corrigido pela via do writ. Não é possível divisar
qualquer abuso ou ilegalidade perpetrados com o condão de obstar direitos ou garantias
individuais dos Pacientes, ao contrário, percebe -se uma atuação do Juízo a quo dentro dos
limites previstos em lei. Importante reafirmar que não é o momento oportuno para uma
cognição exauriente do contexto fático-probatório inicialmente revelado em desfavor dos
Pacientes, que deverá ser valorado durante a regular instrução criminal previamente
deflagrada. [...]
[...] Por fim, não se verifica in casu motivos jurídicos idôneos para o postulado trancamento
da Ação Penal Militar nº 7000247-66.2024.7.02.0002/SP, no Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
em relação aos Pacientes. Outrossim, percebe-se também que os Pacientes se encontram em
liberdade, sem risco de qualquer lesão ou ameaça ao seu “direito de ir e vir”. [...]
[...] Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo conhecimento do
presente Habeas Corpus, e, no mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem.
É justamente o prosseguimento do feito que irá propiciar a elucidação de tudo
aquilo que o Impetrante alega, que poderá, no exercício da ampla defesa e do contraditório,
subsidiar o Juízo sentenciante relativo à eventual absolvição dos Pacientes.
Alfim, não se está a negar o acesso à ordem jurídica justa aos Pacientes, mas de
ratificar o firme entendimento esposado por esta Corte de que a ação penal somente pode ser
trancada, via habeas corpus, quando restar plenamente demonstrado, de modo inequívoco e
sem a necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da
conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos
de autoria ou de prova de materialidade.
Portanto, denota-se ausente abuso de poder ou ilegalidade flagrante, o exame da
existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria que demande amplo e
aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas
corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da
instrução processual.
7000643-06.2024.7.00.0000
40001367024 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de denegar a ordem, nos termos da
fundamentação apresentada.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367024v6 e do código CRC a5310588.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 12/12/2024, às 18:17:25
7000643-06.2024.7.00.0000
40001367024 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR